Tribunal: TJES
Processo: 5030432-41.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030432-41.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABEL CRISTO DIAS
RECORRIDO: ANTONIO JORGE TADEU MONTEIRO BARBOSA FRANCO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030432-41.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)

RECORRENTE:
IZABEL CRISTO DIAS

RECORRIDO:
ANTONIO JORGE TADEU MONTEIRO BARBOSA FRANCO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DA AUTORA SEM REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. TRADIÇÃO COMO MODO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE MÓVEL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO POR OUTROS MEIOS ALÉM DO REGISTRO DO VEÍCULO NOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. AQUISIÇÃO DO BEM PELA AUTORA DEVIDAMENTE COMPROVADA. LEGITIMIDADE ATIVA PARA POSTULAR PELOS DANOS RECLAMADOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro em suposta ilegitimidade ativa da Recorrente para reclamar pelos danos decorrentes do sinistro narrado nos autos.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, é sabido que embora a transferência administrativa do automóvel ainda não tenha ocorrido, essa contingência não ostenta relevância jurídica, já que, por se tratar de bem móvel, o domínio é transferido com a tradição. Nesse sentido, a jurisprudência: “
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.[...] TRADIÇÃO COMO MODO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE MÓVEL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO POR OUTROS MEIOS ALÉM DO REGISTRO DO VEÍCULO NOS ÓRGÃOS DE TR NSITO. [...] 2 –
A transferência da propriedade móvel, como é o caso de veículos automotores, se dá pela tradição (arts. 1.226 e 1.267 do CC). O registro do veículo nos órgãos de trânsito serve para dar notícias a terceiros sobre o proprietário.
Precedente do c. STJ. 3 –
É possível comprovar a venda de automóveis por outros meios além do documento de registro emitido pelos órgãos de trânsito (Detran). 4 – Caso em que há declaração, não impugnada pela parte contrária, de venda e de propriedade firmada pelo condutor do veículo causador do acidente em momento anterior ao evento danoso.
5 – Comprovada a venda do veículo em data anterior ao acidente, não pode o antigo proprietário ser responsabilizado por danos aos quais não deu causa, afastando-se a conclusão à respeito de culpa in elegendo.
[...]”. (TJ-ES; APL 0003916-94.2003.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. William Couto Gonçalves; Julg. 01/10/2013; DJES 10/10/2013).

(3). Nesse sentido, observa-se dos autos que há declaração expressa, expedida pelo antigo proprietário do veículo placa MSE-7530, Sr. Dulcino José Michelin, de que efetivou a venda do aludido automóvel à Recorrente, tendo inclusive lhe outorgado procuração para que realizasse a transferência junto ao órgão de trânsito, o que ainda não ocorreu, aparentemente, em razão de intercorrências alheias à vontade das partes.

(4). Dessa forma, não restam dúvidas de que a Recorrente é, efetivamente, a proprietária do veículo em questão (ainda que não registrada a transferência junto ao órgão competente), sendo, por isso, parte legítima para postular pela reparação dos danos referentes ao sinistro narrado na hipótese.

(5). Por isso, considerando que o feito não comporta julgamento imediato (haja vista não ter sido regularmente citado o réu), imperiosa a anulação da r. sentença e retorno dos autos à origem para devida instrução e julgamento de mérito.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para reconhecer a legitimidade ativa da Recorrente
para postular pelos prejuízos decorrentes do sinistro narrado, referentes ao veículo de sua propriedade (placa MSE-7530),
anulando-se, com efeito, a sentença recorrida
, a fim de que seja promovido o regular processamento do feito em 1º grau, prosseguindo-se com a citação da parte requerida e realização dos atos processuais subsequentes.

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)